Tribunal: TJMT
Processo: 1015068-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015068-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIMILSON ROCHA SOUSA - CPF: 807.384.941-00 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), JURANDI VIEIRA DE SOUSA JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.254.921/0001-95 (RECORRIDO), EDVALDO DA SILVA CRUZ - CPF: 725.065.393-87 (RECORRIDO), CLEITON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 867.228.913-72 (RECORRIDO), LUISA EUDES DA SILVA - CPF: 030.152.043-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1015068-86.2020.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrentes:
EDIMILSON ROCHA SOUSA

Recorrido:
CLEITON NASCIMENTO RODRIGUES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
20-24/03/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023